Tribunal: TJDFT
Processo: 0714022-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Vistos, etc. Dispõe o art. 146 do Código de Processo Civil: Art. 146. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas. § 1o Se reconhecer o impedimento ou a suspeição ao receber a petição, o juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos a seu substituto legal, caso contrário, determinará a autuação em apartado da petição e, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentará suas razões, acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal. Nesse contexto, foi determinada pelo Juízo de origem a extração de “cópia das petições e documentos juntados nos ID ́s 115012882 e 115130780 e encaminhem-se ao Tribunal como incidente de suspeição do Juiz de Direito Substituto Felipe Vidigal de Almeida Serra, juntamente com cópia desta decisão”. Não obstante referida determinação, somente a primeira folha dos referidos ids foram juntados ao presente incidente, sendo certo que se referem apenas à descrição da petição que viria a seguir (exceção de suspeição). Assim, em atenção a certidão de id. 37325806, esclareço que a devolução dos autos à Secretaria objetiva que se providencie junto ao Juízo de origem a cópia da petição que veicula o incidente de exceção de suspeição, para que seja possível o julgamento por esta eg. Corte. Brasília, 20 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator